Tribunal: TJSP
Processo: 1005317-42.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Gratuidade de justiça concedida à ré – Manutenção – Comprovação da insuficiência financeira da parte beneficiária – Renda inferior a três salários-mínimos – Ausência de prova concreta capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência – Precedentes desta C. Câmara – Ofensas de cunho discriminatório proferidas em assembleia

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Gratuidade de justiça concedida à ré – Manutenção – Comprovação da insuficiência financeira da parte beneficiária – Renda inferior a três salários-mínimos – Ausência de prova concreta capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência – Precedentes desta C. Câmara – Ofensas de cunho discriminatório proferidas em assembleia condominial – Declarações ofensivas e homofóbicas dirigidas à autora, idosa, em ambiente público – Prova testemunhal robusta – Conduta ilícita e dano moral configurados – Nexo causal demonstrado – Responsabilidade civil reconhecida – Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Pedido de retratação pública indeferido, ante a ausência de utilidade prática – Descabimento da alegação de sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora desprovido – Recurso da ré parcialmente provido.